Tribunal: TJDFT
Processo: 0723639-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723639-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IDALINA BORGES SILVA, NILTON DE LIMA MONTALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão da 13a Vara de Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença de n.o 0713532-93.2021.8.07.0001, proposto por NILTON DE LIMA MONTALVAO e IDALINA BORGES SILVA, indeferiu o chamamento da União e do BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN ao feito (ID 96200614 - Pág. 2). Em suas razões (ID 27537417), narra tratar-se, na origem, de liquidação provisória da sentença proferida Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil para a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) –razão pela qual invoca o litisconsórcio passivo necessário entre os condenados. Sustenta que embora seja possível a proposição do cumprimento somente em face do agravante, é faculdade do devedor chamar os demais condenados para responder no feito, por força do artigo 130, III, do CPC. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, determinando a citação da União e do BACEN para a formação do litisconsórcio necessário. Preparo devidamente comprovado (ID 27537414 e 27537413). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente os pressupostos autorizadores da medida vindicada. O artigo 275 do Código Civil[1] confere ao credor a possibilidade de ajuizar a liquidação individual do título executivo judicial apenas contra um dos devedores solidários. Assim, não se vislumbra o litisconsórcio passivo necessário entre os corréus da ação originária, sendo, portanto, inviável a inclusão dos demais devedores no presente feito quando não foi esta a vontade dos credores. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal: [...] 3. As exequentes, ora recorridas, optaram por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhes confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Tampouco cabe a remessa dos autos ao foro do domicílio das exequentes/agravadas, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do local no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. 8.078/90. [...]" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350511, 07098771920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. [...] 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifos acrescidos) Nesse contexto, encontrando-se o decisum alinhado com o entendimento deste Tribunal, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator